Tribunal: TJES
Processo: 0012098-92.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012098-92.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CDA. ADESÃO AO REFIS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por Minerasul Indústria e Comércio de Agregados Ltda., sustou o protesto da CDA nº 023/2013 e condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. No curso do processo recursal, a empresa apelada aderiu a programa de parcelamento fiscal (REFIS), confessando e quitando integralmente o débito, o que motivou o reconhecimento da perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão da empresa apelada ao REFIS, com a quitação do débito, acarreta a extinção da ação cautelar por perda do objeto; (ii) estabelecer a quem incumbe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais diante do fato superveniente, considerando o pagamento administrativo de honorários no acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão ao REFIS, com a confissão e pagamento integral da dívida, extingue o interesse processual na ação cautelar, acarretando a perda superveniente do objeto e, por consequência, a prejudicialidade do recurso no mérito.

4. A definição dos ônus sucumbenciais, em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao processo deve suportar as despesas.

5. O Termo de Parcelamento firmado no REFIS incluiu cláusula de desistência de ações judiciais e atribuiu ao contribuinte a responsabilidade pelas custas e honorários, prevendo expressamente a inclusão de valor a esse título na consolidação do débito.

6. A condenação judicial em honorários, além dos já pagos administrativamente, configuraria bis in idem, vedado pela jurisprudência do STJ (Tema 400) e pelo entendimento consolidado do TJES, que afastam a dupla exigência em hipóteses de parcelamento fiscal.

7. A cláusula contratual que prevê a responsabilidade do contribuinte por "honorários de sucumbência, se houver" comporta interpretação restritiva, não podendo prevalecer sobre a vedação ao bis in idem, já que os valores foram quitados no acordo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A adesão ao REFIS, com a quitação integral do débito, extingue a ação cautelar de sustação de protesto por perda superveniente do objeto.

2. O pagamento administrativo de honorários advocatícios em acordo de REFIS impede a imposição de nova condenação judicial, sob pena de configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, e 90; DL 1.025/1969; Termo de Parcelamento (Cláusula Décima e Parágrafo Único).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010, DJe 21.05.2010 (Tema 400). TJES, Apelação Cível 0031424-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024. TJES, Apelação Cível 024120251988, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2021. TJES, Apelação/Remessa Necessária 024160287116, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
visando à reforma da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por
MINERASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGREGADOS LTDA,
julgou procedente o pedido para sustar o protesto da CDA nº 023/2013 e condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID 14407772, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
visando à reforma da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que, nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por
MINERASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGREGADOS LTDA,
julgou procedente o pedido para sustar o protesto da CDA nº 023/2013 e condenou o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Após a interposição do recurso, a empresa apelada noticiou a quitação integral do débito fiscal por meio de adesão a programa de refinanciamento (REFIS), requerendo a extinção do feito por perda de objeto (ID 14407762). O Município manifestou concordância com a extinção, desde que houvesse a inversão dos ônus sucumbenciais, atribuindo-os à empresa apelada (ID 14407767).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A resolução da presente apelação exige a análise de dois momentos distintos: a controvérsia original que motivou o recurso e o fato superveniente que alterou substancialmente o panorama jurídico da demanda.

A controvérsia original do recurso, interposto pelo Município, centrava-se na legalidade do protesto da Certidão de Dívida Ativa e na aplicação do princípio da causalidade para a definição dos ônus sucumbenciais.

Contudo, a adesão da empresa apelada ao REFIS municipal, com a confissão e quitação integral do débito, constitui fato superveniente que acarreta a perda do objeto da presente ação cautelar e, por conseguinte, do próprio recurso de apelação no que tange à discussão de mérito.

Uma vez extinta a dívida que motivou o protesto, desaparece o interesse processual na discussão sobre a legalidade daquele ato, conforme concordaram as próprias partes. A análise do recurso, portanto, restringe-se à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, que, em casos de extinção por perda de objeto, deve ser norteada pelo princípio da causalidade.

A questão da causalidade, que seria objeto de análise no mérito do apelo, foi resolvida pela transação extrajudicial firmada entre as partes. O "Termo de Parcelamento de Dívida Ativa" (o acordo do REFIS) estabeleceu as condições para a extinção do litígio. A Cláusula Décima e seu Parágrafo Único são expressos ao prever:

CLÁUSULA DÉCIMA:
O contribuinte/Responsável Solidário declara desistir expressamente de todas as ações judiciais e/ou recursos administrativos em curso [...] sobre os mesmos débitos.

PARÁGRAFO ÚNICO:
Na desistência de ação judicial, deverá o contribuinte suportar as despesas com custas judiciais [...] além de honorários de sucumbência, se houver.

Ademais, a tabela de débitos consolidada no acordo demonstra que foi incluído no montante pago o valor de R$ 45.408,51 a título de "HONORARIOS" (ID 14407764).

Ao anuir com tais termos, a empresa apelada, em troca dos benefícios fiscais, assumiu contratualmente a responsabilidade pelos custos do processo, cuja origem reside em sua inadimplência inicial. Dessa forma, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência deve ser a ela atribuída, o que torna a condenação imposta ao Município na sentença insubsistente.

Contudo, não há que se impor uma nova condenação à empresa apelada, uma vez que a obrigação de pagar os honorários, assumida no acordo, já foi devidamente quitada na esfera administrativa. Uma nova condenação judicial configuraria o vedado
bis in idem
, conforme pacificado na jurisprudência.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela possibilidade de se afastar a condenação em honorários advocatícios, em embargos à execução extinto por adesão a programa fiscal, quando assim dispuser a norma legal que possibilitou o benefício, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que apreciou questão análoga à dos presentes autos (Tema 400):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007) [...]

(STJ, REsp n. 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

Vejam–se precedentes da Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO EXPRESSO NA FORMA DO ART. 487, III, “c” DO CPC/15 – PROLAÇÃO DE SENTENÇA TERMINATIVA – ERRO IN PROCEDENDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADESÃO AO REFIS – RENÚNCIA AO DIREITO COMO IMPOSIÇÃO PARA ADESÃO AO PROGRAMA – ADESÃO TAMBÉM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES RELATIVAS AO DÉBITO FISCAL – CONDENAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – BIS IN IDEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo havido manifestação expressa da ora apelada quanto à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, conclui-se que a sentença apelada padece de erro in procedendo ao ter subsumido o pedido da parte e norma diversa da pretendida. 2. À primeira vista, estar-se-ia diante de caso no qual caberia condenação da ora apelada, autora da ação anulatória de débito fiscal, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da fazenda estadual, a teor do previsto no artigo 90 do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, a apelada renunciou ao direito no presente processo em virtude de ter aderido ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS) instituído pela Lei Estadual nº 11.331/2021 e, consequentemente, adimplido com as obrigações tributárias discutidas nos autos. 4.
Uma vez que o acordo extrajudicial realizado pela sociedade empresária apelada incluiu o pagamento de honorários advocatícios, resta afastada a obrigação de adimpli-los,
tanto na execução fiscal, quanto em qualquer defesa ou ação correlata, seja administrativa ou judicia
l, considerando que a desistência de tais formas de impugnação é requisito legal para adesão à benesse prevista na Lei. 5. A Lei nº 11.331/2021 condicionou a adesão ao programa tributário à desistência de qualquer defesa relacionada à dívida confessada, consignando que os honorários advocatícios devidos estão inclusos no acordo extrajudicial afeto ao benefício fiscal. Destarte, considera-se que os honorários a que faz menção a referida norma são os devidos
em qualquer ação relacionada ao tributo originário da execução fiscal,
o que, por óbvio, abarca a presente ação anulatória de débitos fiscais, que possui natureza equivalente aos embargos à execução.
6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0031424-28.2019.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 24/Apr/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL EXTINÇÃO DO FEITO PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ADESÃO AO REFIS VITÓRIA EM 2014 AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO ADERENTE EM PETICIONAR NOS PROCESSOS JUDICIAIS RENUNCIANDO À PRETENSÃO FORMULADA NA AÇÃO LEI MUNICIPAL Nº 8.592/2013 AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem
[...].

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120251988, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...]
O pagamento administrativo dos honorários advocatícios em sede de parcelamento, implica a abstenção dessa condenação na seara judicial, sob pena de bis in idem. 5. Recurso provido em parte. Sentença reformada.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024160287116, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 10/05/2019).

Embora o Município de Cachoeiro de Itapemirim possa argumentar que a Cláusula Décima, Parágrafo Único, do Termo de Parcelamento, prevê que, na desistência de ação judicial, o contribuinte deverá suportar as despesas com custas judiciais e honorários de sucumbência, a previsão que estabelece que o contribuinte arcará com "honorários de sucumbência, se houver", carece da clareza necessária para impor um ônus adicional àquele que já efetuou o pagamento de verba honorária na esfera administrativa ao aderir ao programa de REFIS. A expressão "se houver" é ambígua e comporta a interpretação de que tais honorários somente seriam devidos caso não tivessem sido previamente quitados ou dispensados por outra via, como o próprio parcelamento.

Assim, a imprecisão da cláusula contratual não pode se sobrepor ao princípio que veda a dupla penalidade, impondo-se a reforma da sentença para excluir a condenação sucumbencial nesta ação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, em razão de fato superveniente,
JULGO PREJUDICADO
o mérito recursal e
JULGO EXTINTO
o processo originário, sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com base no princípio da causalidade,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cachoeiro de Itapemirim para REFORMAR a r. sentença exclusivamente no capítulo referente aos ônus sucumbenciais, a fim de afastar a condenação imposta ao ente público.

Atribuo à empresa apelada,
MINERASUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AGREGADOS LTDA
, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Declaro, contudo, extinta a referida obrigação de pagar os honorários, ante a comprovação de sua quitação na esfera administrativa, a fim de se evitar o
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar